Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708209-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: José Emilio Assunção da Silva Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Emilio Assunção da Silva contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 64993868). De acordo com as regras previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator